Tribunal: TJBA
Processo: 0540502-13.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540502-13.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: VANDERLAN NASCIMENTO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
CLAUDNEY JEFFERSON SANTOS DE ALMEIDA, MARCELO MALVAR COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO CDC. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO. CIRURGIA ROBÓTICA. PACIENTE IDOSO EM TRATAMENTO DE CÂNCER. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2º, DO CPC. ADEQUAÇÃO DO PARÂMETRO DE CÁLCULO. TEMA 1059 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Tratando-se de entidade de autogestão em saúde, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, subsistindo, todavia, o dever da operadora de cumprir as obrigações contratuais assumidas.

2. A negativa de cobertura de procedimento prescrito a paciente idoso em tratamento de câncer configura conduta abusiva e caracteriza má prestação de serviço, ensejando indenização por dano moral.

3. O valor fixado em R$ 7.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso, ainda que inferior ao patamar usualmente adotado pelo Tribunal em situações análogas, não comportando redução.

4. Os honorários advocatícios devem observar a ordem de vocação estabelecida pelo art. 85, §2º, do CPC, de modo que se mantém o percentual de 10% fixado na sentença, alterando-se, contudo, a base de cálculo para o valor da causa, e não sobre o valor do procedimento médico.

5. Nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1059, não se aplica a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §11, do CPC quando o recurso é provido, ainda que parcialmente.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA SOMENTE QUANTO AO PARÂMETRO ADOTADO NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0540502-13.2017.8.05.0001
, em que figura como apelante e apelado as partes acima relacionadas

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO
,

para reformar a sentença, nos termos do voto da relatora.

VII